Tribunal: TJSP
Processo: 1046285-17.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Cobrança decorrente de não pagamento de notas fiscais de compra e venda. Propositura da ação no foro da credora, entendido como o local onde a obrigação deve ser satisfeita. Alegação de incompetência territorial acolhida. Ausência de estipulação nas notas fiscais do lugar do pagamento. Dívida quesível, em que o credor deve buscar o adimplemento no domicílio do devedor, na forma do referido

Ementa:
Cobrança decorrente de não pagamento de notas fiscais de compra e venda. Propositura da ação no foro da credora, entendido como o local onde a obrigação deve ser satisfeita. Alegação de incompetência territorial acolhida. Ausência de estipulação nas notas fiscais do lugar do pagamento. Dívida quesível, em que o credor deve buscar o adimplemento no domicílio do devedor, na forma do referido artigo 327, do CC. Apenas a convenção expressa entre as partes autoriza que a praça de pagamento seja diversa do local onde o devedor exerce atividade. Determinação de remessa dos autos ao juízo do local do domicílio da devedora, local que, em regra, deve ser satisfeita a obrigação (art.100, IV, "d" do CPC c.c. art. 327, CC). Sentença anulada. Recurso provido, com observação acerca da submissão ao juízo competente de atos anteriores decisórios.
Não há como prevalecer a regra de que o pagamento seria no domicílio do credor apenas porque a nota fiscal foi emitida no endereço, pois não se confunde o local de emissão com o local de pagamento. À míngua de convenção expressa e referência na nota fiscal ou outro documento, prevalece a regra do art. 327 do Código Civil, de pagamento no domicílio do devedor e competência do juízo.